Tribunal: STF
Processo: RE 897402
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE. NULIDADE PARCIAL. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Inobstante cuidar-se de demanda que inicialmente havia interesse de menor, em que houve regular intervenção ministerial na primeira instância (fl. 145), já tendo os interessados completado a maioridade por ocasião do julgamento do recurso deve ser relevada a ausência de manifestação prévia do parquet. Precedentes. 



    2. A sentença ultra petita, em face do princípio da economia processual, quando possível, deve ser parcialmente anulada para ser reduzida aos limites do pedido. É de se anular tão somente a parte da sentença que desbordou dos limites da lide; qual seja: aquela que determinou a concessão do benefício de pensão por morte ao requerente.



    3. In casu, ainda que se saiba que o objetivo final do demandante é a obtenção da prestação previdenciária, a análise do inteiro teor da peça inaugural não permite uma clara interpretação neste sentido. Ao reverso; o caráter exclusivamente declaratório da exposição e do pleito final resta mais que evidente. Compreensão diversa implicaria sévera ofensa a diversos princípios dentre os quais o contraditório e a congruência.



    4. Em recente decisão a Corte Especial deste Tribunal, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade na Remessa Oficial n. 1998.37.00.001311-0/MA (Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães), acolheu o pleito de arguição de inconstitucionalidade quanto à supressão da expressão “menor sob guarda por decisão judicial” do art. 16, § 2º, da Lei 8.213, na redação da Medida Provisória 1.523, de 11 de outubro de 1996, reeditada e convertida na Lei 9.528. de 1997.



    5. Na hipótese sob apreciação, a parte apelada promoveu a juntada de certidão - expedida pelo Cartório de Menores da Comarca de Teresina/PI - relativa à Ação de Guarda de Menor em que foi concedida, em 07/05/1992. a guarda dos menores ao segurado falecido.



    6. Reexame Necessário parcialmente provido para anular a parte provido para anular a parte ultra petita da sentença. Apelação desprovida.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das ADIs 4.878 e 5.083, Rel. min. Edson Fachin, ao analisar a constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda” do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, assentou a seguinte orientação:



    […] 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999). (grifos nossos)



    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator